Tribunal: TJSP
Processo: 2247673-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial relativa ao débito de R$ 20.220,67, além de determinar a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Elementos que, à

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial relativa ao débito de R$ 20.220,67, além de determinar a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Elementos que, à luz da cognição sumária, levam à probabilidade do direito do agravado. Eventual inadimplemento dos boletos pode causar dano de grave ou difícil reparação. Agravo desprovido.